Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-35.2013.8.11.0090
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000191-35.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELICA DA SILVA CORREA - CPF: 053.432.941-11 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), GERALDO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 225.416.329-91 (APELADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), JOELINA BATISTA BARBOSA - CPF: 009.524.651-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil) (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).

Se não demonstrada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família entre o suposto casal, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união estável
post mortem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANGÉLICA DA SILVA CORREA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória de União Estável n. 0000191-35.2013.8.11.0090 - Cód. 45850, movida em face de JOELINA BATISTA BARBOSA E OUTRO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a apelante aduz que conviveu com o
de cujus,
Sr. Maciel Batista Barbosa, no início de 2010 até seu óbito em maio de 2011.

Sustenta que a referida relação teve convivência pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, enquadrando-se nos termos do Código Civil em seu art. 1.723,
caput
, e art. 1o da Lei Federal 9.278/96.

Forte nestes argumentos, pede o provimento para reconhecer a união estável desde 2010 até maio de 2011.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 181584225, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 196623150).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como é cediço, nossa Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre duas pessoas. Para regulamentar este dispositivo constitucional, foi criada a Lei no 9.278/96 que, em seu artigo 1o estipula que: “
é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”
,

estabelecendo, assim, requisitos para o reconhecimento da união estável.

Assim, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável, a qual, de igual modo, não se comprova de qualquer forma, mediante meras alegações.

Para o reconhecimento da união estável, ao contrário do casamento que se comprova simplesmente por meio de uma certidão, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, não deixando margem para dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves,
in verbis
:

“Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6a ed., 2009, p. 556).

Além dos requisitos já mencionados, há de ser considerada também a ausência de qualquer dos impedimentos para o casamento, descritos no rol do art. 1.521 do CC.

Pois bem. Adianto que não foi demonstrado que o relacionamento entre a autora e o
de cujus
se enquadra no disposto no artigo 1723 do Código Civil.

Na hipótese, como bem consignado na sentença e no parecer do nobre representante do
Parquet
Estadual, o conjunto probatório se resume a depoimentos pessoais, os quais são contraditórios.

Desta feita, considerando que a autora/recorrente não colacionou ao feito nenhum documento que atesta a existência da aventada união, à exceção de provas testemunhas contraditórias, em nada colaboraram para o preenchimento dos indispensáveis requisitos acerca da existência de relacionamento entre a autora e o falecido.

Assim, não demonstrada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família entre o suposto casal, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união estável
post mortem
.

Dispositivo.

Com estas considerações, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024